Tribunal: CARF
Processo: 11020.720171/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720171/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.057 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
RUBIFRUT AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO.
CRÉDITO. GLP CONSUMIDO EM EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de gás
GLP consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e
produtos dentro do pátio da empresa, mas desde que observados os demais
requisitos legais, dentre os quais tratar-se de insumo em cuja aquisição houve o
pagamento das contribuições.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO. ÓLEO
DIESEL UTILIZADO EM MÁQUINAS DE LAVAR. POSSIBILIDADE.
De acordo com o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
art. 3o, da Lei no 10.637/02, o conceito de insumo pode ser interpretado de
modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos das contribuições sobre
dispêndios com óleo diesel empregado como combustível de máquinas de lavar
utilizados para a limpeza do ambiente de trabalho, identificados nos autos, por
empresa que tenha por atividade a produção agrícola.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. GASTOS COM DIÁRIAS. DIREITO
A CRÉDITO.
Gastos com diárias devidos à empresa transportadora que não se enquadram
como insumos ou que não estejam amparados por expressa disposição legal
não dão direito a créditos das contribuições para o PIS e Cofins não
cumulativos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720171/2008-01
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reverter as glosas relativas à aquisição de gás GLP para
utilização nas empilhadeiras e gastos com óleo diesel empregados como combustível de
máquinas de lavar.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMPs transmitidos
pela contribuinte, através dos quais pretendeu o ressarcimento de valores credores de
PIS não-cumulativo – mercado interno relativos ao 3o trimestre de 2004. Tal crédito foi
utilizado em uma série de compensações de débitos próprios, também tratadas no
presente processo.
Através de Relatório de Verificação Fiscal e Despacho a repartição de origem
reconheceu parcialmente o direito ao crédito, autorizando a homologação das
compensações até o limite do crédito reconhecido. Segundo a Unidade foram
encontradas as seguintes irregularidades:
a) diferença entre os valores escriturados no DACON e memória de cálculo apresentada
pela empresa, tendo a Fiscalização tomado por base essa memória e excluindo da
relação de notas fiscais aquelas que deixaram de ser apresentadas pela interessada;
b) utilização de créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da contribuição, anteriores a 09/08/2004, a partir de
quando produziu efeitos o dispositivo que permitia tal utilização (MP n° 206, de 2004);
c) utilização de créditos que não podem ser considerados insumos, conforme legislação
vigente – GLP para empilhadeiras e óleo diesel para máquinas de lavar.
Além disso foram glosados os documentos emitidos pela Transportadora de Cargas
LGB Ltda que se referiam a diárias.
Cientificada, a interessada apresentou, através de procuradora, manifestação de
inconformidade. Nela, em síntese, registra:
• despesas com empilhadeiras – entende ser necessária a reforma da decisão, uma vez
que as empilhadeiras trabalham diretamente e com aplicação no produto (movimentação
das maçãs);
• aquisição de combustíveis e lubrificantes – sua utilização é ampla e acompanha todo o
processo produtivo da empresa;
• diárias da empresa Transportes de Cargas LGB Ltda. – despesas suportadas pela
Requerente no exercício de suas atividades e, assim, face a nãocumulatividade do PIS e
da COFINS deve ocorrer o seu regular creditamento;
• quanto à aplicação do conceito do IPI para a definição de insumo:
1) Jamais poderia se usar o conceito do IPI que só seria aplicável a produtos, cuja
materialidade é totalmente diversa de bens e serviços, como as utilizadas na apuração
do PIS/COFINS, cuja hipótese de incidência, pode prescindir de coisas.;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

2) Não existe lei formal expressa determinando a extensão do conceito de insumo para
fins de IPI com aplicação para apuração da não-cumulatividade do PIS/COFINS.;
3) A distinção impossibilita que o conceito de insumos no caso do IPI, quando aceita,
material de embalagem, produtos intermediários e matéria-prima, possa ser aplicada e
estendida ao conceito de não-cumulatividade para o PIS/COFINS;
Cita decisões administrativas e judiciais, requerendo, ao final, a procedência de seus
argumentos e o reconhecimento do crédito glosado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Além das matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que
componham visualmente o produto final, poderão ser descontados créditos em relação a
produtos que sejam aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em
fabricação, e os serviços utilizados na produção.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de créditos nas despesas
utilizadas na produção, tais como, Despesas com empilhadeiras (aquisição de GLP e
manutenção); Despesas com combustíveis e lubrificantes e diárias da empresa Transportes de
Cargas LGB Ltda.
I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
A partir do exame dos julgados do CARF, identificaram-se três correntes de
entendimento quanto ao termo “insumo” ou “bens e serviços, utilizados como insumo”:
a) O termo insumo (na verdade bens e serviços, utilizados como insumos...)
referido na legislação do PIS e da COFINS deve ser interpretado de acordo com a legislação do
IPI;
b) O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa
necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ;
c) Os bens e serviços que geram os insumos previstos na legislação do PIS e da
COFINS não podem ser assumidos como similares ao da legislação do IPI e, tampouco, estão
inseridos nos conceitos de custos ou despesas previstos na legislação do IRPJ. Tais insumos
(bens e serviços classificáveis como insumos) devem ser definidos por critérios próprios.
A despeito do meu entendimento pessoal, o que é certo que a terceira corrente tem
sido amplamente vencedora nas deliberações da Câmara Superior desse Conselho, pela análise
de cada caso, independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

Nesse contexto, afastando as correntes doutrinárias tradicionais, a jurisprudência
majoritária do CARF tem assentado que o conceito de insumos, no âmbito do PIS/COFINS não-
cumulativos, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo
(ou de prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é
o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão
após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade
e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em
consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Passo à análise das glosas na sequência referida no Recurso Voluntário.
II – Despesas com empilhadeiras;
Sustenta a recorrente que teria direito ao credito nos custos utilizados nas
empilhadeiras (aquisição de GLP e manutenção), considerando que as mesmas trabalham
diretamente e com aplicação no produto, ou seja, na movimentação das maçãs, desde que
chegam à produção até o destino final que é a expedição.
A glosa ocorreu, segundo consta no RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO FISCAL,
às fls. 233/238, pois:
o contribuinte utiliza o GLP como combustível de empilhadeiras, as quais são utilizadas
em diversas operações: "trabalham na condução e carregamento das maças desde a
entrada das frutas, passando pela produção, até a entrega e carregamento". Ou seja, além
de ser a empilhadeira utilizada para o mero transporte da fruta dentro do processo
produtivo (não há transformação ou ação direta sobre a maçã) a mesma é utilizada após
a finalização do processo produtivo, em suma, no início da operação de venda —
expedição. Nesta hipótese inexiste previsão legal para creditamento.
Mesmo assim, questionamos a existência ou não de segregação de custos associados a
estas diferentes funções, para que, acaso fosse superada a questão de ser ou não a
empilhadeira um equipamento utilizado na produção e, portanto, operação que
permitiria o creditamento, fosse possível agregar ao crédito somente o valor realmente
utilizado na produção. Em resposta, o contribuinte não traz elementos que permitam
realizar tal segregação. Pela análise da contabilidade do contribuinte também não
encontramos nenhum tipo de segregação neste sentido.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação
à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No que concerne à aquisição de gás GLP para utilização nas empilhadeiras objeto
da glosa pela fiscalização, apesar de não haver essa discriminação nos autos quanto à utilização
das empilhadeiras, há de se reconhecer o direito ao crédito, em função de ser indispensável ao
processo produtivo, por serem as empilhadeiras empregadas no transporte interno dos insumos e
dos produtos finais. Não obstante a preocupação da fiscalização com a possibilidade de
utilização em etapa após o processo produtivo, esta não afasta o esclarecimento da recorrente
sobre a relevância dos gás adquirido para utilização como combustível para as empilhadeiras na
movimentação dos insumos e produtos.
Entendo ainda que, no caso da atividade agroindustrial exercida pela recorrente, as
empilhadeiras são empregadas direta ou indiretamente no processo produtivo, não se
vislumbrando a sua utilização nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda
aos critérios da essencialidade e relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento
de crédito de PIS e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado.
Sobre a matéria, podemos elencar o entendimento expresso no Acórdão no
3403002.648 fundamentado pelo Ilustre Conselheiro Relator Antonio Carlos Atulim nos
seguintes termos:
"Relativamente ao gás empregado nas empilhadeiras, embora nem a fiscalização e nem
a defesa tenham esclarecido onde a empilhadeira é utilizada, presume-se que seja
empregada dentro das instalações fabris da recorrente no manejo de insumos em estoque
ou no manejo de produtos industrializados. Não é concebível que uma empilhadeira
tenha alguma utilização fora da linha de produção da recorrente. Assim, o gás utilizado
neste equipamento insere-se no conceito de custo de produção (art. 290 do RIR/99),
estando apto a integrar a base de cálculo do crédito das contribuições no regime não
cumulativo a teor dos arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/04.”
Por estas razões, devem ser revertidas as glosas referentes a aquisição de gás GLP
para utilização nas empilhadeiras, observados os demais requisitos legais para a apropriação de
créditos, dentre eles, tratar-se de insumo em cuja aquisição houve o pagamento das
contribuições.

III – Despesas com combustíveis e lubrificantes;
A Recorrente alega que faz jus aos créditos com os gastos de aquisição de
combustíveis destinados ao uso nos tratores.
A Fiscalização glosou os gastos com o óleo diesel adquirido pelo contribuinte sob
o seguinte fundamento:
Em relação ao óleo diesel adquirido pelo contribuinte, constatamos que os mesmos são
empregados em máquinas de lavar, as quais são utilizadas ao final do dia para realizar a
limpeza do "pack", local onde ocorre grande parte do processo produtivo do
contribuinte. Dessa forma, estes combustíveis não podem ser considerados como
insumo do processo produtivo, uma vez que são utilizados para a limpeza do ambiente
de trabalho, não alcançando os requisitos normativos acima descritos.
Segundo a recorrente, todos os gastos com combustíveis e lubrificantes,
necessários a produção dos bens, ou seja, na produção das maçãs, independente de estarem em
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

início de plantação ou já em fase de colheita, formação de mudas, e nas manutenções necessárias
aos pomares dariam direito ao crédito.
O julgador de primeira instância manteve a glosa.
Transcrevo os artigos da Lei 10.833/2003, que repetem basicamente o que dispõe
a Lei 10.637/2002, que tratam do creditamento de PIS e Cofins:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Como visto, a lei permite que se incluam no cálculo do crédito as aquisições de
insumos utilizados na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, e que incluem o custo dos bens adquiridos e dos insumos, os gastos com o transporte
destes bens e insumos e os gastos com combustíveis e lubrificantes utilizados neste transporte,
desde que tenha havido a cobrança da contribuição na sua aquisição, por força do art. 3o, §2o, inc.
II, da Lei 10.833/2003 e da Lei no 10.637, de 2002, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004.
Por outro lado, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos deve
observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
Me atendo a glosa efetuada pela fiscalização sobre os gastos com óleo diesel
adquirido pelo contribuinte, constatando que os mesmos são empregados como combustível de
máquinas de lavar utilizados para a limpeza do ambiente de trabalho, por se tratar de uma
empresa agroindustrial entendo há a pertinência dessas despesas em relação à atividade
produtiva, seja quanto a necessidade para a salubridade das dependências produtivas no caso da
limpeza do "pack", local onde ocorre grande parte do processo produtivo do contribuinte e
utilizados ainda que indiretamente na produção, sendo que a subtração desses insumos no
processo produtivo, certamente comprometeria a cadeia de segurança alimentar, inviabilizando a
qualidade do produto final, enquadrando-se, assim, no referido conceito de insumos para fins de
creditamento do PIS e da COFINS, por serem inerentes à atividade da recorrente e essenciais ao
seu processo produtivo.
Quanto as demais alegações da recorrente sobre a matéria, além de não haver a
discriminação nos autos sobre eventuais dispêndios relacionados com despesas de combustíveis
e lubrificantes referidos pela recorrente, entendo que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos das contribuições, não gerando direito à crédito, por não restar
comprovado que tais gastos tem relação efetiva com o processo produtivo, bem como, se seriam
essenciais ao processo de produção.
Por estas razões, devem ser revertidas as glosas referentes aos gastos com óleo
diesel empregados como combustível de máquinas de lavar, conforme constatado pela
fiscalização.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720171/2008-01

IV – Diárias da empresa Transportes de Cargas LGB Ltda;
Alega a recorrente que tais despesas foram suportadas pela Recorrente no
exercício de suas atividades e, assim, face a não-cumulatividade do PIS e da COFINS deve
ocorrer o seu regular creditamento.
Não assiste razão ao recorrente.
A lei que instituiu a não-cumulatividade do PIS e da COFINS especificou as
hipóteses que geram direto ao crédito nos termos do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003.
Os gastos a titulo de diárias devidos à empresa transportadora "TRANSPORTES
DE CARGAS LGB LTDA" não se enquadram no conceito de insumo definido na decisão do
STJ aqui adotado, considerando a essencialidade ou relevância na atividade desempenhada pelo
contribuinte e não possuíam previsão legal específica para gerar direito ao crédito no período em
discussão.
Diante do exposto, mantenho a glosa nesse quesito.
CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, concedendo crédito sobre a aquisição de gás GLP para utilização nas empilhadeiras
e gastos com óleo diesel empregados como combustível de máquinas de lavar, negando
provimento em relação às demais matérias.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital